Tribunal: TJBA
Processo: 8024773-52.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024773-52.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MURILO SMITH FREIRE DANTAS e outros (3)

Advogado(s)
:
EMANUELA NUNES FREIRE, NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS

APELADO: FAZZA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
NATHALIA FARJALA FERRAZ SOUZA, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, EMANUELA NUNES FREIRE

I R

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VEÍCULO SEMINOVO. COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. EVIDÊNCIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONFIRMAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – O artigo 14 do CDC dispõe que a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade independente de dolo ou culpa.

II – Muito embora se saiba que veículos seminovos não estão no mesmo estado de quando da saída da fábrica, deles se espera o uso por longo período, com segurança, sem a existência de defeitos ocultos que o tornem impróprios. Daí exsurge a obrigação da vendedora de vistoriá-los e reparar eventuais vícios, antes da entrega ao consumidor.

III – Evidenciada a existência de defeitos nos freios a tambor do automóvel adquirido pela parte autora junto à ré, com elevado grau de corrosão dos componentes do sistema de frenagem, patente é o dever da acionada em indenizá-los pelo dano moral experimentado, considerando o risco a que foram submetidos.

IV – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão de confirmação integral da sentença.

RECURSOS NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8024773-52.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes e Apelados
FAZZA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e A. G. F. S., MURILO SMITH FREIRE DANTAS e EMANUELA NUNES FREIRE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA DESIGNADA